Tribunal: TJDFT
Processo: 0704104-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704104-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO BATISTA ABREU AGRAVADO: EMMANUEL FELIPE BORGES PEREIRA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FREDERICO BATISTA ABREU contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos da ação consignatória de aluguéis n.o 0712659-49.2024.8.07.0014, manteve a liminar deferida na decisão de ID: Num. 224938396. A primeira decisão foi proferida nos seguintes termos (ID: Num. 222337121 origem): “Trata-se de ação de consignação de aluguéis cumulada com obrigação de não fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por EMMANUEL FELIPE BORGES PEREIRA SANTOS em face de FREDERICO BATISTA ABREU. O autor alega, em síntese, que: Firmou contrato de locação com o réu em julho de 2023, referente ao imóvel localizado na Área Especial 04, lotes I/J, torre 2, apto 2503, Residencial Sports Club, Guará 2 – DF. O contrato foi renovado por prazo indeterminado, com o aluguel reajustado para R$ 3.320,00. Notificou o réu sobre a intenção de desocupar o imóvel em 50 dias, a partir de 18/10/2024. Houve um atraso de 4 dias na desocupação devido a reformas em seu novo apartamento. Propôs o pagamento dos dias excedentes com acréscimo de 25% do valor devido, mas o réu não respondeu. O réu devolveu o pagamento do aluguel de dezembro. O réu se recusou a realizar a vistoria de entrega do imóvel, mas entregou as chaves a um novo inquilino. O réu ameaça cobrar multa por descumprimento contratual diretamente dos fiadores do autor. O autor demonstra sua boa fé ao buscar solucionar o problema de forma amigável. O autor requer, liminarmente, que o réu seja proibido de adotar medidas constrangedoras contra o autor e seus fiadores, como inscrição em cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa. No mérito, requer a consignação dos aluguéis e a condenação do réu ao pagamento da multa contratual. A petição inicial veio acompanhada dos documentos listados nos Ids: 221791504 (Petição Inicial), 221791520 (Procuração/Substabelecimento), 221791521 (CNH do autor), 221791522 (Contrato de Locação), 221791523 (Nada consta IPTU), 221791524 (Aviso de Desocupação), 221791525 (Comprovante de Pagamento do aluguel de dezembro), 221791526 (Documento de procuração do apartamento), 221791527 (Áudio do autor 1), 221791528 (Áudio do autor 2), 221791529 (Áudio do novo inquilino), 221791530 (Nada consta do condomínio), 221792351 (Comprovante de recolhimento de custas), 221792744 (Petição), 221794495 (Balcão Virtual), e 221794496 (Procuração/Substabelecimento), e 221798163 (Petição), 221798164 (Certidão). Foi recolhido o valor de R$ 218,68 a título de custas processuais. A presente ação foi distribuída inicialmente à Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, o que foi corrigido por este juízo, determinando a remessa dos autos a esta Vara Cível. FUNDAMENTAÇÃO A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do Código de Processo Civil). No presente caso, entendo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão presentes: Probabilidade do Direito: O autor demonstra, através dos documentos juntados, especialmente o contrato de locação (Id 221791522), o aviso de desocupação (Id 221791524), o comprovante de pagamento do aluguel de dezembro (Id 221791525) e os áudios (Ids 221791527, 221791528 e 221791529), que agiu de boa-fé ao informar o atraso na desocupação do imóvel e ao se dispor a pagar os dias adicionais. Há suposta intenção do réu de obter vantagem indevida, cobrando multa por um atraso de poucos dias, enquanto já se beneficiava do aluguel antecipado do novo inquilino. Perigo de Dano: O risco de dano se configura na possibilidade de os fiadores do autor serem indevidamente inscritos em cadastros de proteção ao crédito e sofrerem outras formas de constrangimento por parte do réu. Ademais, a conduta do réu, ao se recusar a receber os aluguéis e a realizar a vistoria de entrega, violaria, em tese, os princípios da boa-fé contratual e da razoabilidade. DISPOSITIVO Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para: Determinar que o réu FREDERICO BATISTA ABREU se abstenha de adotar qualquer medida constrangedora contra o autor EMMANUEL FELIPE BORGES PEREIRA SANTOS e seus fiadores, como inscrição em cadastros de proteção ao crédito, ameaças, etc., sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por registro, por indivíduo. Determinar que o réu, caso já tenha realizado alguma inscrição negativa contra o autor ou seus fiadores, proceda à imediata retirada do registro, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por registro, por indivíduo. INTIMEM-SE as partes desta decisão. Concedo ao Autor o prazo de vinte e quatro horas para efetuar o depósito judicial da importância indicada na petição inicial, na forma do art. 67, II, da Lei no 8.245/91. Entendo que o caso demanda audiência de conciliação. Recebo a petição inicial porque se encontra formalmente perfeita e corretamente instruída. Quanto à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC/2015, agende-se pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC). CITE(M)-SE e INTIMEM-SE para comparecimento à audiência de conciliação. O prazo de resposta será contado conforme art. 335 do Código de Processo Civil.” Nas razões recursais (ID: Num. 68543872), o agravante/requerido alega, em suma, que não foi sequer “citado” sobre o conteúdo da decisão liminar de ID: Num. 222337121, proferida no dia 09/01/2025, em seu desfavor. Destaca que a citação eletrônica (via Whatsapp) tem caráter excepcional. Afirma que a certidão do Oficial de Justiça atesta que o recorrente não foi citado (ID: Num. 223180618 origem). Destaca que os “prints” da conversa com o Oficial de Justiça também confirmam que o recorrente não foi citado. Ressalta que apenas no dia 04/02/2025 tomou ciência do conteúdo da decisão liminar e, por meio de sua advogada, realizou o procedimento de habilitação nos autos. Menciona que, antes de se habilitar aos autos, o agravado informou que o agravante descumpriu a liminar, pleiteando, assim, a execução da astreintes fixadas anteriormente pelo Juízo a quo, o que foi acolhido pelo Magistrado na decisão de ID: Num. 224938396. Assegura que a verossimilhança das alegações se mostra latente, pois sequer foi citado sobre a tutela antecipada de urgência em seu desfavor. Menciona que o “periculum in mora” reside no fato de que correrá o risco de arcar com uma multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), podendo perfazer o valor mensal de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), sendo que o valor atribuído à causa é de R$ R$ 8.853,33 (oito mil oitocentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos), sendo que o recorrido apenas consignou em pagamento a quantia de R$ 2.213,33 (dois mil duzentos e treze reais e trinta e três centavos). Afirma ser desproporcional a multa fixada. Requer, liminarmente, seja concedido o efeito suspensivo, para suspender a eficácia da decisão liminar até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, requer (i) a decretação de nulidade de qualquer ato judicial, nos autos do Processo no 0712659-49.2024.8.07.0014 (Vara Cível do Guará/DF), que reconheça a citação do recorrente; (ii) seja afastada a obrigação de pagar as astreintes fixadas, uma vez que não houve o descumprimento de nenhuma decisão judicial; (iii) seja afastada a obrigação de o agravante provar a desistência do Processo 0701017-84.2025.8.07.0001, de forma a não impedir o exercício regular de seu direito; (iv) seja reduzida a multa diária fixada pelo Juízo a quo. Preparo regular (ID: Num. 68547737 e 68547738). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi do art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. A partir de um juízo perfunctório de cognição, tenho que a questão controvertida, referente à validade da citação, merece ser avaliada com o devido aprofundamento, porquanto, caso inobservadas as formalidades legais, não há alternativa senão o reconhecimento da nulidade da citação e, por consequência, de todos os atos decisórios posteriores. Em uma análise inicial, observo que a certidão da Oficiala de Justiça de ID: Num. 223180618 da origem (datada de 21/01/2025) e os “prints” da conversa do agravante/requerido com a Oficiala de Justiça, indicam que o recorrente não havia sido citado da decisão de ID: Num. 222337121 da origem, proferida no dia 09/01/2025, tendo se habilitado nos autos apenas em 04/02/2025. A manutenção do comando monocrático, sem o enfrentamento da referida questão, tem o condão de gerar prejuízo ao recorrente, face a determinação de aplicação de multa diária, o que justifica uma intervenção imediata deste órgão julgador. Nesse momento preliminar, sem qualquer análise meritória, entendo prudente determinar a concessão do vindicado efeito suspensivo. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER O EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para determinar a suspensão do feito de origem até julgamento colegiado do presente recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador